Tribunal: TJMT
Processo: 1006922-96.2019.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006922-96.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEONARDO MORO BASSIL DOWER - CPF: 020.005.481-30 (ADVOGADO), JOÃO MADUREIRA DOS SANTOS - CPF: 110.226.631-00 (AGRAVANTE), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), MINISTÉRIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — SUSPENSÃO DOS DIREITOS POLÍTICOS — MARCO INICIAL —
artigo 20, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 junho de 1992
— DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO
.

PERDA DO MANDATO ELETIVO DE VEREADOR DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
—
CONSEQUÊNCIA NATURAL.

A
suspensão dos direitos políticos do agente só inicia após o trânsito em julgado da sentença condenatória, nos termos do artigo 20, cabeça, da Lei no 8.429, de 2 de junho de 1992.

Por outro lado, a perda do mandato eletivo de Vereador do Município de Várzea Grande é consequência lógica dos efeitos daquela sanção.

Recurso não provido.

EMENTA - AGRAVO INTERNO

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO —
INDEFERIMENTO DO
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO — SUPERVENIÊNCIA DE ACÓRDÃO — PERDA DO OBJETO — OCORRÊNCIA.

Em razão do julgamento do agravo de instrumento, no qual foi proferida a decisão agravada, é de se julgar prejudicado o recurso, ante a ocorrência da perda superveniente de objeto.

Recurso prejudicado.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2020